Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712631-38.2020.8.07.0009 RECORRENTE: MATEUS BARROS FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO DOLOSO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO DECISUM PROLATADO PELO TRIBUNAL POPULAR. SUPOSTA CONTRARIEDADE À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. PEDIDO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PLENÁRIO, PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU NÃO IMPLICA NA VINCULAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. Mesmo que o ilustre representante do Parquet tenha opinado pela absolvição do acusado, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, nada impede que, o Conselho de Sentença, como órgão julgador, possa condená-lo, com base na convicção íntima, formada após a análise de todas as provas constantes do processo. A manifestação do membro do Ministério Público não pode, de qualquer forma, vincular o julgador, ainda que se trate de um julgador leigo, que, apesar de não ter conhecimento técnico jurídico, decide balizado por suas opiniões e consciência. 2. Não há que se falar na existência de tese única (absolutória), defendida pelas partes, uma vez que, nos termos da denúncia, consta pedido condenatório. Tampouco se pode falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando constam testemunhos, nos autos, produzidos em sede Policial e Judicial (produção antecipada de provas), que orientam o julgador (Conselho de Sentença) no sentido da autoria delitiva do acusado. 3.Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 73 e 121, § 2o, inciso I, ambos do Código Penal, bem como 155 e 593, inciso III, alínea “d”, estes do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade de ser submetido a novo julgamento pelo Júri. Afirma que não há provas aptas a amparar o decreto condenatório e que a conclusão do Júri se deu apenas com base em elementos indiciários não ratificados em juízo. Acresce que o próprio membro do Ministério Público opinou pela sua absolvição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios #A009